Tribunal: TJBA
Processo: 8098214-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8098214-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: FELIPE ALBERTO SANTOS SOUSA Advogado(s): ARIADNE ÉVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO, JOSINARA SOUZA CURCINO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO DE CONTA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APELANTE. FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DE EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO META. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. DANO MORAL CONFIGURADO. MILHARES DE SEGUIDORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8098214-32.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.